Tribunal: TJES
Processo: 5021655-03.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Violação aos Princípios Administrativos; Abuso de Poder
Data de julgamento: 2023-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5021655-03.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: CARLOS VON SCHILGEN FERREIRA
APELADO: MUNIR ABUD DE OLIVEIRA e outros
RELATOR(A):JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

A C Ó R D Ã O

EMENTA
: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO CÍVEL
–
VÍCIOS DO ART. 1.022
DO CPC
–
OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUTIR O MÉRITO – RECURSO DESPROVIDO
.

1.
Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

2.
Há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

3.
Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em que pese as alegações tecidas nos embargos, as questões aventadas foram devidamente debatidas e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. A parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

4.

“
O
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

5.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
CARLOS VON SCHILGEN FERREIRA
em face v. acórdão que, nos autos da apelação cível por ele interposta, à unanimidade de votos, conheceu o recurso e negou provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 5432964), o embargante alega que a decisão colegiada

padece de
omiss
ão

e
contradiç
ão.
Como omissões aponta
(i)
ausência de fundamentação acerca do interesse difuso da sociedade, direito público e lei de acesso à informação; e
(ii)
ausência de manifestação em relação aos precedentes invocados no apelo. Já em relação a contradição diz que
“entender que a demanda em análise se relaciona ao interesse difuso da sociedade nas informações em questão, bem como com a proteção da moralidade administrativa ou do patrimônio público, mas negar tal constatação sob a justificativa de o remédio constitucional ter sido manejado em ano eleitoral, revela-se contraditório”
.

Os embargados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios (ids. 5509376 e 5532885).

É o breve relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória/ES.

J
ÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
NA APELAÇÃO
CÍVEL
Nº

5021655
-
03
.20
22
.8.08.
00
24

EMBARGANTE
:
CARLOS VON SCHILGEN FERREIRA

EMBAGADO: MUNIR ABUD DE OLIVEIRA e BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A.

RELATOR: DES.
JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Trata-se de

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos pelo
CARLOS VON SCHILGEN FERREIRA
em face v. acórdão que, nos autos da apelação cível por ele interposta, à unanimidade de votos, conheceu o recurso e negou provimento ao recurso.

Em suas razões (id. 5432964), o embargante alega que a decisão colegiada

padece de
omiss
ão

e
contradiç
ão.
Como omissões aponta
(i)
ausência de fundamentação acerca do interesse difuso da sociedade, direito público e lei de acesso à informação; e
(ii)
ausência de manifestação em relação aos precedentes invocados no apelo. Já em relação a contradição diz que
“entender que a demanda em análise se relaciona ao interesse difuso da sociedade nas informações em questão, bem como com a proteção da moralidade administrativa ou do patrimônio público, mas negar tal constatação sob a justificativa de o remédio constitucional ter sido manejado em ano eleitoral, revela-se contraditório”
.

Os embargados apresentaram contrarrazões pugnando pelo desprovimento dos aclaratórios (ids. 5509376 e 5532885).

Pois bem.

Certo é que os embargos declaratórios se prestam a esclarecer obscuridade, eliminar contradição e suprir omissão de ponto relevante e ainda para fins de corrigir erro material, conforme artigo 1.022 do Código de Processo Civil, possuindo, dessa forma, função eminentemente integrativa, sem a capacidade de, via de regra, levar a cabo a substituição ou alteração da decisão.

Seguindo, entende-se que há omissão nos casos em que determinada questão ou ponto controvertido deveria ser apreciado pelo órgão julgador mas não o foi. Nesse sentido, o Professor Luiz Guilherme Marinoni assevera que:

"Finalmente, quanto à omissão, representa ela a falta de manifestação expressa sobre algum 'ponto' (fundamento de fato ou de direito) ventilado na causa e, sobre o qual deveria manifestar-se o juiz ou o tribunal. Essa atitude passiva do juiz, em cumprir seu ofício resolvendo sobre as afirmações de fato ou de direito da causa, inibe o prosseguimento adequado da solução da controvérsia, e, em caso de sentença (ou acórdão sobre o mérito), praticamente nega tutela jurisdicional à parte, na medida em que tolhe a esta o direito de ver seus argumentos examinados pelo Estado."

Já em relação a contradição, a que autoriza o manejo de embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão, constituindo-se como uma mácula interna do julgado. Não é cabível quando se pretende comparar a decisão judicial com outro ato ou elemento do processo.

Assim, trata-se de uma ilogicidade do
decisum
, e conforme ensina o jurista Fredie Didier Jr. revela-se quando
“traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão”
1

Nesse sentido, vejamos:

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. INEXISTÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA. AU SÊNCIA DE OMISSÃO. SÚMULA N° 54 DO STJ. DESNECESSIDADE DE DISTINGUISHING ENTRE DANO MORAL E DANO PATRIMONIAL. TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA DEVIDAMENTE MENCIONADO. RECURSO DESPROVIDO. 1) A contradição que autoriza o manejo dos embargos de declaração é aquela existente entre as teses adotadas na fundamentação da decisão ou entre a fundamentação e a parte dispositiva do acórdão e/ou sua ementa. A contradição, portanto, constitui somente mácula interna do julgado, nunca com relação à jurisprudência.
2) Em sendo assim, para fins de embargos de declaração, não existe contradição entre decisões de diferentes processos, porquanto tal mácula somente se configura quando o julgado inclui proposições entre si inconciliáveis, não se verificando quando eventualmente contrariar outros julgado
s. (...) (TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 014160190295, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA – Relator Substituto: VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/04/2019, Data da Publicação no Diário: 12/04/2019)

Em análise do provimento jurisdicional ora combatido, em específico quanto às omissões e à contradição apontadas pelo embargante, em que pese as alegações tecidas nos embargos, observo que as questões aventadas foram devidamente debatidas e o acórdão foi claro ao estabelecer as premissas e conclusões que se propõe. Veja-se:

“Como se sabe, a ação popular é remédio constitucional disponibilizado ao cidadão para impedir ou reparar lesividade perpetrada contra o patrimônio público, a moralidade administrativa, o meio ambiente e o patrimônio histórico e cultural, consoante disposto no artigo 5º, inciso LXXIII da Constituição Federal, in verbis:

Art. 5º.
(...)
LXXIII –
qualquer cidadão é parte legítima para propor ação popular que vise a anular ato lesivo ao patrimônio público ou de entidade de que o Estado participe, à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio histórico e cultural, ficando o autor, salvo comprovada má-fé, isento de custas judiciais e do ônus da sucumbência

Assim, ao ajuizar o referido remédio constitucional, o cidadão atua de maneira impessoal em defesa do interesse público, com o objetivo final de desfazimento do ato administrativo lesivo ao patrimônio público.

Para melhor compreensão, também trago a lume o teor dos artigos 1º e 2º da Lei nº. 4.717/1996:

Art. 1º
Qualquer cidadão será parte legítima para pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38), de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos.

§ 1º
– Consideram-se patrimônio público para os fins referidos neste artigo, os bens e direitos de valor econômico, artístico, estético, histórico ou turístico.

(...)

Art. 2º
São nulos os atos lesivos ao patrimônio das entidades mencionadas no artigo anterior, nos casos de:

a)
incompetência;

b)
vício de forma;

c)
ilegalidade do objeto;

d)
inexistência dos motivos;

e)
desvio de finalidade.

Sobre o tema, assevera o ilustre doutrinador José dos Santos Carvalho Filho que “o objeto fundamental da ação popular é o de anular atos lesivos aos bens sob tutela, como ecoa no texto constitucional. [...] No caso de ser procedente o pedido, e reconhecida a ilegalidade, o bem jurídico a ser obtido é o da restauração da legalidade rompida com a prática do ato lesivo. [...] Podemos averbar, por isso, que o objeto da ação é de caráter desconstitutivo, porque visa a desconstituir o ato lesivo a um dos bens sob tutela (patrimônio público, inclusive o histórico e cultural; a moralidade administrativa; o meio ambiente)” (in Manual de Direito Administrativo, 26ª ed., São Paulo, Editora Atlas, p. 1053/1054).

No mesmo sentido o e. Ministro Teori Albino Zavascki pontuou: “Segundo decorre do texto constitucional expresso que, no particular, reproduz a essência do que também já previam as Constituições anteriores, a ação popular tem por objeto específico “anular ato lesivo” a um dos seguintes bens jurídicos: (a) ao patrimônio público, (b) à moralidade administrativa, (c) ao meio ambiente ou (d) ao patrimônio histórico e cultural (art. 5º, LXXIII).
A lesividade constitui, portanto, requisito indispensável para que o ato fique submetido a controle por essa especial via judicial
.” (in Processo coletivo: tutela de direitos coletivos e tutela coletiva de direitos, 6ª ed., São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, p. 80).

A partir do exposto, pode-se concluir que três são os requisitos para a propositura da ação popular, a saber: a) ser o autor cidadão brasileiro, no gozo de seus direitos cívicos e políticos; b) haver a indicação precisa da ilegalidade do ato que se pretende anular, isto é, da prova de que o ato seja contrário ao direito, por infringir as normas específicas que regem sua prática ou por se desviar dos princípios gerais que norteiam a Administração Pública; e, c) a lesividade do ato ao patrimônio público, que diz respeito a um dano efetivo ao erário ou à ofensa aos bens ou valores artísticos, cívicos, culturais, ambientais ou históricos da comunidade.

No caso em comento, conforme se depreende da exordial, o autor popular requer “a divulgação de forma didática, em meio digital nos autos e também no sítio oficial da entidade, no prazo de 48 horas, as seguintes informações detalhadas no período de 01 de janeiro de 2019 (início da atual gestão estadual) até a data de propositura desta ação popular (06.07.2022): i. O nome dos beneficiários, sejam pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas; ii. O valor dos empréstimos, modalidade de apoio (nome das linhas de financiamento/crédito), prazos, taxas de juros, garantias e o retorno obtido; iii. Os critérios para escolher os beneficiários do dinheiro público emprestado; iv. Nomes dos inadimplentes, sejam pessoas físicas ou jurídicas, públicas ou privadas”.

Ora, é nítido do arrazoado inicial que é o autor não pretende anular ato lesivo ao patrimônio que, como já dito, é a ratio da ação popular, ao revés, almeja puramente a obtenção de informações e documentos perante o Banco de Desenvolvimento do Espírito Santo.

Somado a isso, conforme consignado pelo erudito magistrado prolator da r. sentença impugnada “No caso vertente, embora a demanda também se relacione ao interesse difuso da sociedade nas informações em questão, a pretensão preponderante é de o autor popular obtê-las de forma detalhada nesse momento, pois sendo “ano eleitoral, impõe-se fiscalização ainda mais rigorosa”. Ou seja, a real pretensão da parte autora não está relacionada com a proteção da moralidade administrativa ou do patrimônio público, mas, sim, vinculada a interesse tutelável por meio de ação ordinária individual.”

É esse o entendimento já externado por este e. Tribunal de Justiça, veja-se:

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO POPULAR. VIA ELEITA INADEQUADA. FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. DEFESA DE DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE ATO LESIVO AO PATRIMÔNIO PÚBLICO. RECURSO DESPROVIDO. 1. De acordo com o art. 5º, LXXII, da Constituição Federal e o art. 1º da Lei nº 4.717/65, a propositura da ação popular exige o enquadramento de três requisitos: (i) o autor deve ser cidadão brasileiro (ii) deve existir ilegalidade ou ilegitimidade do ato lesivo e (iii) existência de lesividade do patrimônio público.
2. O Apelante se vale da ação popular para efetivar uma sucessão de obrigações de fazer e não fazer, em razão de suposta abusividade no valor da tarifa referente à prestação de serviço de abastecimento de água. Todavia, tais pretensões não são, conforme Lei nº 4.717/65, objeto da ação proposta, estando, na verdade, atreladas à ação civil pública, cujo regramento é disposto na Lei nº 7.347/85. 3. Analisados os requisitos para a propositura da ação popular, é forçoso reconhecer a cristalina inadequação da via eleita pelo Apelante, haja vista que seus pleitos, em sua essência, não possuem por objeto a anulação de ato lesivo ao patrimônio público, e sim o interesse dos usuários do serviço, restando ausente o interesse processual. 4. Recurso desprovido. 5. Remessa Necessária prejudicada
. (TJES, Classe: Apelação / Remessa Necessária, 062170007454, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/09/2022, Data da Publicação no Diário: 19/09/2022)

ACÓRDÃO EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. DESTITUIÇÃO DE CARGO PÚBLICO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. I
- Para que o ato seja sindicável mediante ação popular, deve ele ser, a um só tempo, nulo ou anulável e lesivo ao patrimônio público. II - Patente se revela a ausência de adequação da via da ação popular, quando destina-se à retirada de determinado cidadão de cargo político por ele ocupado, no caso a presidência da Câmara Legislativa de Itapemirim
. III – Remessa conhecida. Sentença confirmada. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 026190008479, Relator: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 08/03/2022, Data da Publicação no Diário: 08/04/2022)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. ARTIGO 1° DA LEI N° 4.717/65. ARTIGO 5°, LXXIII, CONSTITUIÇÃO FEDERAL. CONDENAÇÃO EM OBRIGAÇÃO DE FAZER. LIMPEZA DE GALERIA PLUVIAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL. SENTENÇA QUE INDEFERIU A INICIAL MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA CONHECIDA E DESPROVIDA.
1) A ação popular constitui um direito político, de interesse público, de caráter preventivo e repressivo, através do qual qualquer cidadão eleitor poderá provocar a manifestação jurisdicional para invalidar atos da administração contrários à moralidade administrativa, ao meio ambiente e ao patrimônio público; ou seja, a ação popular não se presta a veicular obrigações de fazer ou de não fazer, de acordo com o inciso LXXIII, do artigo 5º, da Constituição Federal e do artigo 1° da Lei n° 4.717/65. 2) É requisito de admissibilidade da ação popular a presença de uma efetiva ilegalidade e lesividade de um ato ao patrimônio público, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. 3) Hipótese em que a petição inicial não indica nenhum ato lesivo ao patrimônio público, à moralidade administrativa e ao meio ambiente. Na verdade, o autor, ao requerer a limpeza de galeria pluvial, pretende unicamente a condenação do Município de Colatina ao cumprimento de uma obrigação de fazer, sem, em momento algum, indicar (ou, ao menos, dar início de prova) de que um agente público ou uma autoridade, dentro os indicados no artigo 6o da Lei n° 4.717/65, procedendo por ação ou omissão, lesou (ou está na iminência de lesar) o patrimônio público, o meio ambiente, ou a moralidade administrativa. 4) Dessa forma, é inadequada a propositura desta ação popular para os fins almejados (limpeza de galeria pluvial obrigação de fazer). Ausência de interesse processual configurada
. 5) Remessa necessária conhecida e desprovida. Sentença mantida. (TJES, Classe: Remessa Necessária Cível, 014200236371, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022)

CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. AÇÃO POPULAR. PEDIDO (OBJETO) DA DEMANDA COM BASE UNICAMENTE NA EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. IMPUTAÇÃO DE ATO LESIVO OU ILEGAL SUJEITO À NULIDADE. INEXISTÊNCIA. CARÊNCIA DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. REMESSA NECESSÁRIA ADMITIDA. SENTENÇA CONFIRMADA. 1. Como cediço, o objeto da ação popular é pleitear a anulação ou a declaração de nulidade de atos lesivos ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados, dos Municípios, de entidades autárquicas, de sociedades de economia mista (Constituição, art. 141, § 38) http://www. Planalto. Gov. BR/ccivil-03/Constituicao/Constituiçao46. Htm-art141§38, de sociedades mútuas de seguro nas quais a União represente os segurados ausentes, de empresas públicas, de serviços sociais autônomos, de instituições ou fundações para cuja criação ou custeio o tesouro público haja concorrido ou concorra com mais de cinqüenta por cento do patrimônio ou da receita ânua, de empresas incorporadas ao patrimônio da União, do Distrito Federal, dos Estados e dos Municípios, e de quaisquer pessoas jurídicas ou entidades subvencionadas pelos cofres públicos (art. 1º, Lei nº 4.717/65, em compasso com o artigo 5º, LXXIII, da CF/88). 2 - No conceito de Hely Lopes Meirelles, ação popular é o meio constitucional posto à disposição de qualquer cidadão para obter a invalidação de atos ou contratos administrativos - ou a estes equiparados - ilegais e lesivos do patrimônio federal, estadual e municipal, ou de suas autarquias, entidades paraestatais e pessoas jurídicas subvencionadas com dinheiros públicos (in Mandado de segurança, ação popular, ação civil pública, mandado de injunção, habeas data. 18. ED. - atualizada por Arnoldo Wald -. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. Pg. 87).
3 - Seu objeto é, portanto, o combate ao ato ilegal ou imoral e lesivo ao patrimônio público, segundo precisa lição de Alexandre de Moraes (in Direito Constitucional. São Paulo: Atlas. 32ª ED., ano 2016). 4 - O objeto da presente ação popular (exibição de documentos públicos) não se encontra possível. Ainda que o autor buscasse o previsto no § 7º, do artigo 1º, da Lei de Ação Popular, que permite ao magistrado requisitar as certidões ou informações negadas à parte, tem-se que, no caso, não houve pedido de anulação ou declaração de nulidade de atos lesivos; ou, ainda, o pedido de exibição sequer tem relação com eventual pedido de anulação ou declaração de nulidades de atos lesivos, que é a ratio da Ação Popular
. 5 - Remessa Necessária admitida, sentença confirmada. (TJES; RN 0000412-56.2011.8.08.0030; Primeira Câmara Cível; Relª Desª Janete Vargas Simões; Julg. 11/04/2017; DJES 18/04/2017, destaque não original)

Destarte, evidente a falta de interesse processual do autor/apelante, diante da utilização da via inadequada para alcançar a pretensão exposta na inicial, uma vez que, como já dito, a ação popular tem como objeto atacar o ato ilegal ou imoral e lesivo ao patrimônio público, possuindo natureza essencialmente desconstitutiva, conforme dispõe a Lei nº 4.717/1965.”

Desta forma, não obstante as ponderações trazidas no bojo dos aclaratórios, tenho que a parte embargante pretende, em verdade, rediscutir o mérito da causa, almejando, ao fim, a concessão de efeito infringente ao provimento jurisdicional fora das hipóteses legais.

Como cediço, os embargos de declaração não possuem, como regra, o condão de rever o conteúdo de decisão anteriormente prolatada, existindo tal hipótese somente se o suprimento de uma omissão gerar, de modo excepcional, a modificação da integração do julgado. Desta feita,
“o efeito modificativo dos embargos de declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento”
(STJ, Corte Especial, Edcl no AgRg nos Eag 305.080/MG, relator: Carlos Alberto Menezes Direito, j. 19/2/2003, DJ 19/5/2003).

Ao tentar rever o mérito da lide por meio de embargos declaratórios, o embargante esbarra em remansosa jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO DE MATÉRIA CONSTITUCIONAL. INVIABILIDADE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis somente para sanar omissão, obscuridade ou contradição contida no julgado. Caso não se configure ao menos uma dessas hipóteses, devem ser rejeitados, sob pena de se rediscutir questão de mérito já decidida. 2. A controvérsia - incidência dos índices deflacionários - foi dirimida de forma clara, expressa e em acórdão devidamente fundamentado. 3. São impróprios os aclaratórios que têm por objetivo a discussão de matéria de fundo constitucional com o fim de prequestionamento, para interposição futura de recurso extraordinário. 4. A jurisprudência do colendo Supremo Tribunal Federal - STF admite a mera oposição de embargos declaratórios para a análise de matéria constitucional, no âmbito do recurso extraordinário, nos termos da Súmula 356/STF. 5. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no REsp 1356879/RS, Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/04/2013, DJe 09/04/2013)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO INEXISTENTE. QUESTÕES SOLVIDAS NA VIA REGIMENTAL. REITERAÇÃO DAS RAZÕES. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO DA CAUSA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. NECESSIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS.1. A atribuição de efeitos infringentes, em sede de embargos de declaração, somente é admitida em casos excepcionais, os quais exigem, necessariamente, a ocorrência de quaisquer dos vícios previstos no art. 535 do Código de Processo Civil - CPC, hipótese não configurada nos autos. 2. A questão da prescrição somente foi arguida na sede regimental e, ainda que se trate de matéria de ordem pública, não dispensa o prequestionamento. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no AgRg no AgRg no REsp 764.335/DF, Rel. Ministro ERICSON MARANHO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/SP), SEXTA TURMA, julgado em 02/06/2015, DJe 11/06/2015)

Somado a isso,
“o julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014)

À luz do exposto, não existindo vícios a serem sanados e tendo em vista a impossibilidade de rediscutir o mérito do acórdão pela presente via recursal,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS e lhes NEGO PROVIMENTO.

É como voto.

1
DIDIER Jr. Fredie.
Curso de Direito Processual Civil
: o processo civil nos tribunais, recursos, ações de competência originária de tribunal e
querela nulitatis,
incidentes de competência originária de tribunal. 13 ed. Salvador: Editora JusPodivm, 2016, p.251.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão de 15/08/2023 - Acompanho a relatoria.

Gabinete da Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão do dia 15.08.2023:

Acompanho o voto do Eminente Relator.

É como voto.